Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de má-fé do portador de títulos de crédito e manteve a presunção de boa-fé, sob o fundamento de que o ônus probatório incumbia ao emitente, que não comprovou suas alegações, bem como que o boletim de ocorrência não configurava prova hábil para infirmar a abstração e a cartularidade dos títulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de má-fé, afirmando que o ônus da prova incumbe ao emitente e que a ausência de comprovação efetiva mantém íntegra a presunção de boa-fé do portador do título.
4. O boletim de ocorrência é declarado insuficiente para afastar o princípio da abstração e da cartularidade, especialmente porque não menciona o nome do embargado e não constitui desfecho definitivo quanto à conduta.
5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão enfrenta de forma direta e fundamentada todos os pontos suscitados.
6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando inexistentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de análise expressa sobre a má-fé e sobre o valor probatório do boletim de ocorrência afasta a alegação de omissão prevista no art. 1.022 do CPC.
2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria decidida, quando a decisão já enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas.
3. A finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração desacompanhados de vícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022, II.